Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715567-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SONIA BERNARDO GOMES DECISÃO 1. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 231290403, autos originários) que, na ação de busca e apreensão proposta contra SONIA BERNARDO GOMES, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo no sistema Renajud, nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas intermediárias, no prazo de 5 dias. No mais, deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” 2. Do teor da r. decisão agravada, assim como do exame dos autos originários, constata-se que a r. decisão impugnada no presente recurso examinou pedido de bloqueio do veículo pelo sistema Renajud (id. 229420920, autos originários). 3. Ocorre que a r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida em 16/1/2025 (id. 222817179, autos originários), já havia indeferido o pedido de bloqueio do veículo no sistema Renajud, por não vislumbrar a efetividade da medida, in verbis: “Custas iniciais recolhidas (ID 221731465). Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (Marca: CHEVROLET, Modelo: JOY PLUS 1.0 8V MT A, Ano: 2020, Cor: PRETA, Placa: QXY4H48, RENAVAM: 01227425756, CHASSI: 9BGKL69U0LB204531). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 220909720), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 220909721. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 220909715). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se.” (grifo nosso). 4. A r. decisão supracitada foi proferida em 16/1/2025 e o agravante-autor peticionou nos autos em 18/3/2025 (id. 229420920, autos originários). Assim, o termo inicial do prazo recursal de 15 dias teve início em 19/3/2025 e término em 8/4/2025. 5. O pedido de reconsideração, como se sabe, não interrompe nem reabre o prazo para interposição de recurso. Desse modo, consideradas as datas acima informadas, o presente agravo de instrumento, interposto em 23/4/2025, é manifestamente intempestivo. 6. Registre-se, por fim, a desnecessidade de intimação prévia da agravante-autora, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Intime-se. Publique-se. 9. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora